Tribunal: TCU
Processo: 044.786/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3898/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.786/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fernandes Filho (XXX.756.728-XX); Cleoswaldo de Jesus Araujo Costa (XXX.584.801-XX); Francisca Maria Bruno da Silva (XXX.181.911-XX); Joaquim Rodrigues de Sousa (XXX.628.551-XX); Jose Ednilson Silva (XXX.277.281-XX); Maria Isabel Nogueira (XXX.457.306-XX); Maria do Carmo Chagas (XXX.772.903-XX); Olga Padilha dos Santos (XXX.430.942-XX); Sonia Maria Silva da Gama (XXX.918.452-XX); Wandbergh Caldas de Oliveira (XXX.288.292-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.